Tribunal: TJBA
Processo: 8027984-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027984-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EGENIVALDO SILVA COUTINHO

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A parte agravante sustenta ausência de intimação quanto à determinação de apresentação de documentos comprobatórios e insiste na concessão da benesse.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preterição de direito à manifestação prévia quanto à exigência de documentos para análise do pedido de justiça gratuita; e (ii) saber se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica permite o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
Restou certificado nos autos que o agravante foi devidamente intimado para apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência, não tendo se manifestado no prazo legal.
A ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O valor da taxa judiciária (R$ 403,24) não afasta a necessidade de demonstração da miserabilidade jurídica, sendo legítima sua exigência na ausência de prova da condição financeira alegada.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8027984-31.2025.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante,
EGENIVALDO SILVA COUTINHO
e, como Agravada,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA